Tribunal: TJPA
Processo: 0024742-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024742-10.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LINDAMOR NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DO COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELO INSS EM RAZÃO DA MORTE DO MARIDO. FATOS GERADORES E FONTES PAGADORAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentí
ssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13174605) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte proposta por
LINDAMOR NASCIMENTO FERNANDES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, sobre a impossibilidade de acumulação de pensões (salvo exceções legais) - art. 37, § 10 da CF/88 - art. 31 da Lei Complementar nº 39/2002 - art. 167 do decreto 3048/99.

Alude da obediência à Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais.

Ante esses argumentos, requer que recebendo o presente Agravo Interno, atribua efeito suspensivo, com fundamento no art. 932, II do CPC/2015. Ao final, que seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14468748).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No presente caso, observo que o ex-segurado faleceu em 12/12/2008 e a parte autora comprovou ser sua dependente, eis que juntou aos à Certeira de Identidade Funcional e a cópia do CPF do ex-militar; as certidões de nascimento dos filhos que advieram da união; Declaração de Convivência assinada por ambos e com firma reconhecida em cartório, datada de 04.04.2008; a certidão de óbito do ex-segurado, na qual foi declarante a Autora; Declaração de dependente e beneficiária do FUNSAU, e de dependência emitida pela PMPA, Procuração Pública; além de laudos de exames médicos realizados pelo
de cujus
, nota fiscal de serviços funerários e comprovante de residência que atesta que residiam no mesmo local.

Sobre o tema de acumulação de pensões, prevê art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/200:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Com efeito, consoante destacado pelo juízo
a quo
, a legislação estadual veda a acumulação de pensões advindas do mesmo vínculo administrativo firmado entre o respectivo segurado e o ente público ao qual possui relação jurídica, o que não é a hipótese dos autos.

Ocorre que, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial, o benefício pleiteado possui fato gerador diverso daquele que já vinha sendo pago, além de fontes e regime diverso, sendo um estatutário e outro geral.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, inexistindo óbice ao recebimento de percepção acumulada quando se trata de regimes de previdência distintos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA E INSTITUIDORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. A Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou (fl. 87, e-STJ): "No caso concreto, verifica-se que a impetrante, ora apelada, percebe duas pensões, uma decorrente do vínculo de união estável que mantinha com exservidor da UFRN (falecido em 12.01.2019) e outra pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), porem de cônjuge diferente, falecido em 15.01.1994. Dessarte, em se tratando de benefícios decorrentes de regimes previdenciários diversos, que possuem fatos geradores distintos, não há incompatibilidade na acumulação das referidas pensões. Registre-se que a vedação contida no art. 225 da Lei 8.112/90 diz respeito à percepção simultânea de pensão deixada por mais de um cônjuge/companheiro no regime previdenciário estatutário, o que não é o caso dos presentes autos". 2. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há vedação legal que obste a percepção cumulada de pensões quando se trata de regimes previdenciários distintos.
3. O Tribunal de origem enfatizou que "a vedação contida no art. 225 da Lei 8.112/90 diz respeito à percepção simultânea de pensão deixada por mais de um cônjuge/companheiro no regime previdenciário estatutário, o que não é o caso dos presentes autos". Entretanto, tal fundamento não foi impugnado pela parte recorrente, nas razões do Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a Súmula 283/STF
. 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.013.952/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Da mesma forma, se pronuncia a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA, CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Uma vez que a lei e a jurisprudência orientam no sentido de que não há óbice legal com relação à cumulação de pensão por morte do RGPS e do RPPS, é cabível o acúmulo dos benefícios, sendo irregular o cancelamento, além de ser ilegal condicionar o deferimento do benefício de pensão por morte pelo IGEPREV à renúncia da pensão do INSS. Sendo assim, deve ser assegurado o direito da impetrante de obter o imediato recebimento de ambos os benefícios, inexistindo qualquer condicionamento para o pagamento que vede o acúmulo de pensões por morte. Sentença confirmada em sua integralidade.

(9317096, 9317096, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO. FILHO. REGIME GERAL. CÔNJUGE. REGIME ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF e 905/STJ. 1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte, julgou procedente o pedido, condenando o ora apelante ao pagamento da pensão à autora, desde a data do requerimento administrativo; 2. A autora pretende o reconhecimento do direito ao benefício de pensão por morte, decorrente do falecimento do seu marido, ex-segurado do Regime Especial Estadual de Previdência Social; acumular o benefício com outra pensão que já recebe, advinda do óbito de seu filho, segurado do RGPS ? Regime Geral da Previdência Social, custeada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social ? INSS; 3. O apelante suscita preliminar de litispendência em relação ao processo n 0019360-36.2014.814.0301, pugnando pela extinção do presente feito. Em consulta ao sistema Libra, verifico que o feito em relevo foi distribuído em 15/05/2014, enquanto que o presente processo foi distribuído em 30/11/2012, com despacho inicial, datado de 12/12/2012. Logo, sendo a presente lide precedente àquela, não há se falar em seu detrimento, pela extinção do feito. Preliminar rejeitada; 4. A matéria alusiva ao encontro entre o direito à pensão do regime especial com outra inerente ao regime geral de previdência, há que buscar outra fonte secundária do Direito, porquanto as leis vigentes não têm aplicação sobre a questão. Nesta tarefa, o STJ já firmou entendimento, de modo suficiente a empreender solução ao caso concreto, no sentido assente à cumulação dos benefícios, face à ausência de previsão legal em contrário; 5. Os juros e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ; 6. Reexame e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada em parte.

(2019.01689257-04, 203.952, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-22).

Portanto, conforme se depreende dos julgados acima colacionados, a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, situação não vislumbrada no presente caso, considerando que a agravada já recebia uma pensão por morte do INSS em função do falecimento do seu cônjuge e por meio desta ação postulou o recebimento do benefício em função do falecimento de seu companheiro, ex-segurado da autarquia estadual.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023